Tribunal: TJMT
Processo: 1026022-74.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1026022-74.2020.8.11.0041
RECORRENTE (S): LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO
RECORRIDO(S): BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 67661979):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO BANCO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1026022-74.2020.8.11.0041, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. 17/11/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração pelo BANCO BRADESCO S.A. (id 69058996), decidiu-se, in verbis (id 80725459):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APELO DESPROVIDO - OMISSÃO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 – PARTE VENCIDA QUE NÃO LITIGA SOB OS AUSPÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART, 98, §3o, DO CPC APLICÁVEL AO CASO - VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Demonstrada a existência de omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios do art. 85, §11, do CPC/2015, os embargos devem ser acolhidos para o pronunciamento sobre o ponto omisso. 2. Se a parte vencida é beneficiária da assistência judiciária gratuita, inaplicável o disposto no art. 98, §3o, do CPC”.
Os embargos de Declaração opostos por LUCINÉIA DE BORTOLI VERDERIO (id. 82605499), foram rejeitados conforme decisão de id. 89641497.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO BRADESCO S.A. que nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial e manter a forma de pagamento ajustada livremente entre as partes, referente às parcelas devidas do financiamento, autorizando o levantamento, pelo Banco/réu/apelado, dos valores depositados em juízo para quitação das prestações.
A parte recorrente alega violação aos artigos 478, 480, do Código Civil, artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 1.022, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é possível no presente caso a alteração da forma de pagamento do contrato de financiamento em razão da onerosidade excessiva, pelas dificuldades em decorrência da pandemia, de débito em conta corrente para boleto bancário.
Recurso tempestivo (id 92802991).
Contrarrazões (id 95775988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 478, 480, do CC, artigo 6o, V, do CDC, a parte recorrente alega que é possível no presente caso a alteração da forma de pagamento do contrato de financiamento de imóvel em razão da onerosidade excessiva, pelas dificuldades em decorrência da pandemia, de débito em conta corrente para boleto bancário.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça